Tribunal: STF
Processo: Rcl 41286
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado da Bahia, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000741-52.2014.5.05.0271.
    Na petição inicial, a reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 
    Sustenta violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois foi condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas. 
    Assevera que “anuir à imposição ao Poder Público do ônus de provar a adequada contratação e fiscalização significaria, além de inaceitável violação a sobreditos preceptivos, impossível forma de transmissão de responsabilidade subsidiária através de uma tal presunção de culpa do Poder Público. Basta perceber que, em tal cenário, defrontar-se-ia com o absurdo de que o Poder Público, em verdade, iniciaria o diálogo processual virtualmente condenado, cabendo-lhe desconstituir sua culpa in vigilando e in eligendo ex ante erigidas contra si, longamente elencadas estas em acórdão como premissas para a condenação”. (eDOC 1, p. 12) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 6)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 9)
    Citado, o beneficiário Edson da Silva deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 11.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implicaria a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
    Nesses termos, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Relator para acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16777 AgR, Rel. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública, atribuindo-lhe o ônus probatório. 
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TRT da 5ª Região:
    “Cabia, pois, ao 2° reclamado apresentar as provas concludentes de que cumprira as aludidas obrigações previstas em lei, mormente a efetiva fiscalização e exigência do implemento pela 1ª reclamada de suas obrigações resultantes dos contratos de trabalho de seus empregados, o que, todavia, não diligenciou, gerando os inadimplementos reconhecidos na presente demanda. 
    Ademais, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Constitucionalidade n° 16, declarando a constitucionalidade do art. 71, parágrafo 1° da Lei 8666/93. 
    Ocorre que, apesar desta decisão, mister se faz pontuar que a Suprema Corte não vetou a possibilidade de existência de responsabilidade subsidiária da Administração Pública, mas apenas determinou uma análise mais precisa quanto a culpa do Poder Publico no caso concreto. O próprio Presidente do TST confrontou a decisão do STF com a aplicabilidade da Súmula 331 do TST, afirmando que: 
    (…)
    Desta forma, não verificou o recorrente a idoneidade financeira do contratado (culpa in eligendo), e de sua omissão voluntária ao não fiscalizar e exigir o cumprimento, pelo fornecedor de mão de obra, das obrigações trabalhistas para com o respectivo empregado (culpa in vigilando), se configura o cometimento de atos ilícitos (art.186/Código Civil), que ensejaram danos aos direitos trabalhistas da autora, gerando o seu enquadramento como responsável subsidiário (art.942 e Parágrafo único do Código Civil). 
    Ante todo o exposto, mantenho a responsabilidade subsidiária do 2° reclamado, que responderá pela quitação das verbas impostas pela condenação, se a primeira reclamada não as pagar nem tiver bens que garantam a execução”. (eDOC 2, p. 201-202)
    Já o TST assim se manifestou quando do julgamento do agravo em recurso de revista:
    “No tocante à responsabilidade subsidiária, verifica-se, na hipótese, que o Tribunal Regional do Trabalho, ao manter a condenação da Administração Pública, fundamentou-se na culpa in vigilando do administrador público na fiscalização da execução do contrato de terceirização de serviços, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, enquanto beneficiário direto dos serviços prestados pelo empregado terceirizado, como se extrai do seguinte excerto, verbis: 
    (…)
    Assim, consagrou-se o entendimento de que a declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1°, da Lei nº 8.666/93, pelo Supremo Tribunal Federal, não é incompatível com a responsabilização subsidiária da Administração Pública, quando constatado ter incorrido em culpa in vigilando, por resultar da interpretação sistêmica do dispositivo mencionado, em conjunto com o art. 67 do mesmo diploma legal, e com as regras da responsabilidade civil - da qual a Administração Pública não está excepcionada - e dos direitos fundamentais expressos na Constituição da República, consagradores da valorização do trabalho como o meio mais eficaz de imprimir efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana. 
    Note-se que, ao manter a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por força do concreto descumprimento das obrigações contratuais e legais previstas na Lei nº 8.666/93, por não ter exercido a devida fiscalização do contrato, hipótese em que tem pertinência a Súmula nº 126 do TST e não, apenas, pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, o Tribunal Regional decidiu a controvérsia em estrita consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, mesmo considerada a atual redação da Súmula nº 331, V, do TST, cuja aplicação - note-se - não está sujeita às regras de direito intertemporal, por não se tratar de lei, mas de consolidação jurisprudencial. 
    Ressalto, ainda, que o Tribunal Regional não aplicou a responsabilidade objetiva da Administração Pública, mas, sim, a subjetiva, derivada da culpa em deixar de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da empresa prestadora dos serviços. 
    Assim, o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de a questão constitucional versada em recurso extraordinário implicar repercussão geral não interfere, diretamente, no recurso de revista e no agravo de instrumento em trâmite perante as Turmas do TST, não havendo falar em sobrestamento do feito. Sem contar que a edição, a revisão ou o cancelamento das súmulas são formalizados pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, razão pela qual o entendimento sedimentado na Súmula nº 331 do TST atende à exigência da reserva de plenário a que aludem o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10 do STF”. (eDOC 3, p. 89-91) 
    Assim, entendo que o Juízo reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação, para cassar os atos reclamados, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outros sejam proferidos, nos termos da jurisprudência desta Corte. (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente